Tribunal: TJSP
Processo: 1016370-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo – Compra e venda – Devolução da diferença do distrato – Sentença que extinguiu a ação em relação a uma das rés, por ilegitimidade de parte, bem como julgou parcialmente procedente o pedido em relação a ré remanescente – Apelação dos autores requerendo que as rés respondam solidariamente ao pagamento dos valores da condenação – Recurso adesivo da ré pleiteando que

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo – Compra e venda – Devolução da diferença do distrato – Sentença que extinguiu a ação em relação a uma das rés, por ilegitimidade de parte, bem como julgou parcialmente procedente o pedido em relação a ré remanescente – Apelação dos autores requerendo que as rés respondam solidariamente ao pagamento dos valores da condenação – Recurso adesivo da ré pleiteando que os juros de mora sejam aplicados somente após o transito em julgado – Pedido de desistência da apelação – Homologada – Estabelece o art. 997, III, § 2o que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se ele for declarado inadmissível ou deserto - Apelação e Recurso Adesivo prejudicados.